Tribunal: STF
Processo: Rcl 55709
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.9.2022 por Jonas Santos Corrêa contra ato do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ananindeua/PA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o acesso aos Processos ns. 0808153-72.2021.814.0006 e 0805570-17.2021.814.0006.



    2. O reclamante alega ter sido o “acesso aos autos de processos negado pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, e a consequente violação da súmula vinculante nº 14 do STF.



    Senhora Ministra Presidente, o Ministério Público denunciou Jonas pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas c/c art. 329 do Código Penal.



    Extrai-se dos autos aludidos que equipes da polícia civil dirigiram-se até a residência do Reclamante para darem cumprimento a mandado de prisão temporária. Lá chegando depararam-se com a droga que culminou em sua prisão em flagrante.



    Tudo teve início nos processos nº 0808153-72.2021.814.0006 e 0805570-17.2021.814.0006 quando houve busca e apreensão de aparelhos celulares, e após quebra dos dados telefônicos culminou no processo nº 0806182-52.2021.8.14.0006, no qual a autoridade policial representou pela prisão temporária de Jonas.



    De posse do mandado de prisão os policiais civis foram até a residência do Reclamante onde visualizaram, após mencionarem o motivo da ida – efetuar a prisão, visualizaram Jonas jogando uma sacola pela janela.



    (…) Ato contínuo, considerando a necessidade de analisar as provas e processos que geraram o mandado de prisão temporária e viabilizaram a ida até a residência, a defesa pleiteou pelo acesso aos autos nos id’s 52069445 e 74885187, tendo a autoridade reclamada inferidos em ambas oportunidades (…).



    Não obstante, pleiteou-se pela habilitação nos próprios autos sigilosos, mas o acesso sequer foi apreciado, ou seja, se o Ministério Público fala da cadeia de custódia da prova, mister que a defesa pudesse saber, no mínimo, se o mandado de prisão era legal ou não.



    Por estes motivos a defesa deixou, inclusive, de fazer perguntas às testemunhas durante a audiência, viu-se impossibilitada de defender o Reclamante nos ditames do que rege a ampla defesa e o contraditório, por inacessibilidade de informações imprescindíveis” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O provimento da liminar a fim de anular a audiência de instrução e julgamento para que outra se realize após liberação de acesso dos processos à defesa;



    b) Sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA;



    c) Proceda a intimação da Procuradoria Geral da República para manifestação;



    d) Ratifique a liminar e julgue procedente o mérito para dar acesso aos autos, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal”.



    .



    3. Em 13.9.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ananindeua/PA, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa do acesso à defesa do reclamante quanto aos Processos ns. 0808153-72.2021.814.0006 e 0805570-17.2021.814.0006, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ananindeua/PA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ananindeua/PA afirmou:



    “Quanto à negativa de acesso aos autos de n. 0808153-72.2021.814.0006 e 0805570-17.2021.814.0006, este juízo informa que indeferiu pedido de autorização para a retirada de seus sigilos processuais e para o acesso aos autos em virtude deles estarem tramitando em outra Vara Criminal da Comarca, bem como pelo fato de que o Reclamante não figura em nenhum dos dois como investigado/denunciado ou sequer na condição de testemunha, conforme certidão da Secretaria da Vara do Tribunal do Júri em anexo, relacionando-se, em tese, a fatos totalmente diversos dos que são objeto de apuração no presente feito.



    Sobreleva ressaltar, que nos autos que originaram a emissão do mandado de prisão temporária que culminou na prisão em flagrante neste feito, àquele tramitando perante a Vara do Tribunal do Júri sob o n. 0806182-52.2021.814.0006, tanto o Reclamante como seu patrono estão devidamente inseridos e habilitados aos autos”.



    A autoridade reclamada informou ter indeferido o pedido de acesso aos Processos ns. 0808153-72.2021.814.0006 e 0805570-17.2021.814.0006 “em virtude deles estarem tramitando em outra Vara Criminal da Comarca, bem como pelo fato de que o Reclamante não figura em nenhum dos dois como investigado/denunciado ou sequer na condição de testemunha”. Quanto ao Processo n. 0806182-52.2021.814.0006, no qual decretada a prisão temporária do reclamante, ele e seu advogado estão “devidamente inseridos e habilitados aos autos”. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever a conclusão de que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação do acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nada impede que a defesa do reclamante apresente o pedido de acesso aos Processos ns. 0808153-72.2021.814.0006 e 0805570-17.2021.814.0006 ao juízo no qual tramitam esses feitos e que melhor avaliará essa pretensão.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora